Tribunal: TJSP
Processo: 7001054-90.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indulto – Requisito objetivo – Presença – Reeducando primário, condenado a crime comum e cometido sem violência ou grave ameaça, que, à data da publicação do Decreto n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016 havia cumprido 1/4 da pena que lhe fora imposta – Requisito subjetivo – Presença – Apenas a prática de falta disciplinar de natureza grave no período compreendido nos 12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indulto – Requisito objetivo – Presença – Reeducando primário, condenado a crime comum e cometido sem violência ou grave ameaça, que, à data da publicação do Decreto n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016 havia cumprido 1/4 da pena que lhe fora imposta – Requisito subjetivo – Presença – Apenas a prática de falta disciplinar de natureza grave no período compreendido nos 12 meses antecedentes à publicação do Decreto infirma o mérito do reeducando à obtenção do benefício em comento – decisão parcialmente reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante
PABLO CRISTIAN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo, tão somente para conceder a Pablo Cristian o benefício de indulto em
relação às penas objeto da Execução n° 2, com fundamento nas disposições do art.
1° e art. 3°, inciso I, ambos do Decreto n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016,
mantidos os demais termos da r. decisão vergastada. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073
Agravante: Pablo Cristian
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 23.134
AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO –
REQUISITO OBJETIVO – PRESENÇA – REEDUCANDO
PRIMÁRIO,
CONDENADO
A
CRIME
COMUM
E
COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, QUE,
À DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N° 8.940, DE 22
DE DEZEMBRO DE 2.016 HAVIA CUMPRIDO 1/4 DA PENA
QUE LHE FORA IMPOSTA – REQUISITO SUBJETIVO –
PRESENÇA
–
APENAS
A
PRÁTICA
DE
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO PERÍODO
COMPREENDIDO NOS 12 MESES ANTECEDENTES À
PUBLICAÇÃO DO DECRETO INFIRMA O MÉRITO DO
REEDUCANDO
À
OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
EM
COMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por PABLO
CRISTIAN contra r. decisão de fl. 26, que, nos autos da execução
no 1.171.632, indeferiu o pedido de indulto de penas deduzido
com base no Decreto n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016, por
ausência do requisito objetivo indispensável à obtenção do
benefício, eis que "o sentenciado não cumpriu o lapso temporal
necessário, a fim do preenchimento do requisito legal referente a indulto,
conforme cálculo elaborado nos autos às fls. 16/17" (fl. 26).
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
28/31 pugnando pela parcial reforma da r. decisão vergastada,
aduzindo
o
pleno
atendimento
aos
requisitos
legais
indispensáveis à obtenção da benesse relativamente à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
3
objeto da Execução n° 2.
O agravo foi contraminutado (fls. 39/40).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 37).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 45/48, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
A r. decisão vergastada deve ser reformada.
Nos termos do art. 3o, do Decreto n° 8.940, de
22 de dezembro de 2.016:
“Art. 3o Nos crimes praticados sem grave ameaça
ou violência à pessoa, o indulto será concedido
quando a pena privativa de liberdade não for
superior a doze anos, desde que, tenha sido
cumprido:
I - um quarto da pena, se não reincidentes, ou um
terço, se reincidentes; ou
II - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um
quarto, se reincidentes, nas hipóteses do § 1o, do art.
1o".
In concreto, consta dos autos que o agravado,
primário, foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, pela
prática do crime tipificado no art. 333, do Código Penal –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
4
Execução n° 2.
Ao reeducando foi concedido o benefício de
livramento condicional em 19 de dezembro de 2.016.
Em 11 de janeiro de 2.017 o benefício foi
revogado, ante o cometimento de novo crime doloso.
Assim, entre 19 de dezembro de 2.016 a 11 de
janeiro de 2.017 não houve cumprimento da pena imposta ao
recorrente.
Considerando-se
tais
fatos,
extrai-se
do
documento de fl. 16/16v que a quarta parte da pena cominada ao
delito objeto da execução n° 2, correspondente a 213 dias
contados a partir de 14 de maio de 2.014, já havia sido cumprida
antes mesmo do início do benefício de livramento condicional
posteriormente revogado.
Assim, e observado o limite da infringência, há
que
se
reconhecer
que
o
requisito
objetivo-temporal
indispensável ao deferimento do benefício de indulto de penas
em relação à execução n° 2 foi regularmente atendido pelo
reeducando.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão
vergastada, para se declarar o pleno atendimento ao requisito
objetivo-temporal indispensável à obtenção de indulto veiculado
pelo Decreto n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016 em relação às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
5
penas objeto da Execução n° 2.
Igualmente se mostra presente o requisito
subjetivo.
Com efeito, reeducando não praticou falta
disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à
publicação do decreto e reúne, portanto, mérito pessoal para ser
agraciado com o referido benefício.
E, nos termos do art. 9o, do Decreto
Presidencial em comento, “a declaração do indulto prevista neste
Decreto fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar
de natureza grave, nos doze meses anteriores à publicação deste
Decreto".
Neste ponto, destaco que o artigo 84, inciso
XII, da Constituição Federal, conferiu ampla discricionariedade
ao Presidente da República para definir, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, os requisitos necessários para a
obtenção do indulto e da comutação.
O Decreto mencionado é claro ao deferir
benefícios aos sentenciados que preencham os requisitos por ele
estipulados no momento de sua publicação, exigindo, apenas,
que o condenado não ostente falta disciplinar nos doze meses
que a antecedem.
Importante ressaltar que os dispositivos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
6
restringem direitos em matéria penal devem ser interpretados
restritivamente.
Em sendo assim, não se há de considerar
outras faltas que não aquelas ocorridas nos doze meses
anteriores à sua publicação. Irrelevante, portanto, perquirir
acerca do cometimento de novo delito em 11 de janeiro de
2.017, ocasião em que o reeducando usufruía de benefício de
livramento condicional, posteriormente revogado..
Neste sentido, confira-se:
“A prática de faltas graves, anteriores a 12 (doze)
meses da publicação do Decreto concessivo do
benefício, ou a ele posteriores, a gravidade
abstrata do delito, a longa pena a cumprir ou a
necessidade de realização de exame criminológico
somente poderão constituir óbice à comutação
da pena [e, igualmente, ao indulto], se assim
dispuser o Decreto concessivo do benefício (art.
84, XII, da CF/88). Precedentes. (...)” (STJ, Habeas
Corpus no 248.502/SP, 6a Turma, Ministra
Assusete Magalhães, 18/02/2014).
Assim, considerando-se presentes os requisitos
objetivo e subjetivo, o reeducando faz jus ao benefício de indulto
na forma do art. 1o, inciso XVI e art. 3o, inciso I, ambos do Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001054-90.2019.8.26.0073 -Voto no
7
n° 8.940, de 22 de dezembro de 2.016, relativamente à pena objeto
da Execução n° 2
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
tão somente para conceder a Pablo Cristian o benefício de indulto
em relação às penas objeto da Execução n° 2, com fundamento
nas disposições do art. 1° e art. 3°, inciso I, ambos do Decreto n°
8.940, de 22 de dezembro de 2.016, mantidos os demais termos
da r. decisão vergastada.
AMARO THOMÉ
RELATOR